Tribunal: TJSP
Processo: 2285242-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
HABEAS CORPUS No 2285242-11.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.771 - AP
Registro: 2021.0000029137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2285242-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é paciente
ADRIANO DE SOUZA MENDONÇA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MMJD DA 1a VARA CRIMINAL DO
FORO DE MOGI DAS CRUZES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
HABEAS CORPUS No 2285242-11.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.771 - AP
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus no: 2285242-11.2020.8.26.0000
Impetrante: FERNANDO NICOLÁS PENCO JUVÉ (DEFENSORIA
PÚBLICA)
Paciente: ADRIANO DE SOUZA MENDONÇA
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE MOGI DAS CRUZES
Voto no 23.771
Habeas Corpus. Crime de furto tentado. Trancamento da
ação penal. Impossibilidade. Revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Requisitos autorizadores
presentes. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem
denegada.
Trata-se
de
habeas
corpus
impetrado em favor do Paciente alegando-se, em
síntese, que foi preso em flagrante pela prática
do
crime
de
furto
tentado.
Alega
sofrer
constrangimento ilegal por parte da Autoridade
Coatora em razão de decisão, carecedora de
fundamentação idônea, que converteu a prisão em
flagrante em prisão preventiva, sem indicação de
motivo concreto a justificar a segregação do
Paciente. Alega também que: 1. “estamos diante
da subtração de peças de carne”, e “a conduta do
agente é de baixíssima reprovabilidade”, sendo
aplicável o princípio da insignificância; 2.
necessário também o “reconhecimento da absoluta
impossibilidade de consumação do crime, devendo
ser reconhecido o crime impossível e absolvido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
HABEAS CORPUS No 2285242-11.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.771 - AP
acusado”; 3. as hipóteses da prisão preventiva
não são incidentes; 4. “a prisão preventiva
decretada é ilegal e desproporcional”; 4. a
revogação da prisão preventiva se faz necessária
diante do atual quadro de pandemia; 6. é caso de
reconhecer a atipicidade da conduta do Paciente
em razão do valor do objeto subtraído ser
irrisório. Pede a concessão da Ordem, também em
liminar,
para
que
seja
revogada
a
prisão
preventiva, bem como para que seja determinado o
trancamento da ação penal (fls.01/14). Vieram
documentos (fls.15/34).
Negada
a
medida
liminar
(fls.36/38), foram dispensadas informações à
Autoridade
Coatora
a
qual,
contudo,
foi
cientificada da Impetração (fls.41).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pela
denegação
da
Ordem
(fls.48/52).
É o relatório.
A Ordem deve ser denegada.
Isto porque: 1. o Paciente foi
preso em flagrante e denunciado como incurso no
artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal,
porque,
em
16.11.2020,
“subtraiu,
para
si,
mediante fraude, 03 peças de carne bovina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
HABEAS CORPUS No 2285242-11.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.771 - AP
(lagarto maturado), marca Friboi, avaliadas em
R$ 254,30, e 02 peças de carne bovina (fraldinha
maturada), marca Friboi, avaliadas em R$ 146,23,
bens pertencentes à pessoa jurídica “Comercial
Ideal Mogi Ltda””; 2. após a prática de um fato
considerado crime, a liberdade do agente não é
um direito objetivo e imediato, mas uma garantia
constitucional
a
todo
cidadão,
desde
que
comprovado o preenchimento dos requisitos legais
impostos; 3. trata-se de direito subjetivo, e,
portanto, analisa-se caso a caso e de forma
individualizada, levando-se em consideração as
condições
pessoais;
4.
a
decisão
combatida
(fls.30/31,
datada
de
27.11.2020)
está
corretamente fundamentada, expondo claramente a
necessidade da mantença da custódia cautelar,
destacando que “Malgrado o crime de furto não
seja daqueles cometido com violência ou grave
ameaça à pessoa, não se pode olvidar que o
custodiado demonstra através da folha de antecedentes ter uma vida voltada à delinquência, possuindo duas condenações
definitivas por tráfico de drogas, além de haver
mandado de prisão em aberto por crime de roubo,
denotando que faz dos crimes graves um meio de
vida . Assim a conduta somada ao histórico
criminal induz indiscutivelmente periculosidade
do agente, justificadora da segregação cautelar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
HABEAS CORPUS No 2285242-11.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.771 - AP
nos termos do artigo 312, do Código de Processo
Penal”; 5. não estavam presentes, à época da
conversão da prisão, os requisitos legais para a
imposição das medidas alternativas diversas da
prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal),
e esta situação não se alterou; 6. ainda que se
trate de crime praticado sem violência ou grave
ameaça, consta que o Paciente ostenta outros
registros criminais (fls.24/27), demonstrando,
assim, sua tendência a práticas criminosas, de
modo
que
a
segregação
cautelar
se
torna
necessária e justificável como meio de se
assegurar a ordem pública ante a concreta
possibilidade de que venha a reiterar condutas
ilícitas; 7. também não há comprovação de que
tenha ocupação lícita e residência fixa, fatores
importantes para a possível soltura; 8. nesse
sentido já se manifestou o Superior Tribunal de
Justiça (HC no 250.814-SP, Rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, 6a T., j. em 13.08.2013): “HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. FURTO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
ILEGALIDADE INEXISTENTE. 1. Não é cabível a utilização do habeas
corpus como substitutivo do recurso adequado. Precedentes. 2. A prisão
preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não
culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada,
quando evidenciada a existência de circunstâncias concretas que
demonstrem a necessidade da medida extrema. 3. Na espécie, a prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
HABEAS CORPUS No 2285242-11.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.771 - AP
preventiva do paciente foi decretada e mantida no intuito de evitar a
reiteração criminosa. Ilegalidade inexistente. 4. O Superior Tribunal de
Justiça tem decidido que a reiteração delitiva constitui fundamento
idôneo para amparar a decretação da custódia cautelar para garantia da
ordem pública. 5. Habeas corpus não conhecido”; 9. não é
diverso o entendimento desta Câmara (HC n°
0055228-28.2015.8.26.0000,
rel.
Des.
Ricardo
Tucunduva, j. em 03.12.2015): “Assim,
a
medida
excepcional se justifica, não só para a garantia da ordem pública, em face
da natureza e da gravidade do crime atribuído ao paciente, mas em razão
da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei
penal. O conceito de ordem pública abrange, aliás, a própria credibilidade
da Justiça Criminal, e a estabilidade do Estado de Direito e da
Democracia. Portanto, é dever do Judiciário garantir a ordem pública,
vale dizer, a segurança social, embora isto, às vezes, possa implicar até
mesmo na tomada de medidas extremas, como a restrição da liberdade de
alguém, desde que essa pessoa não se mostre em condições de participar
da vida em sociedade, como é o caso de ROGERIO, em relação a quem
seriam insuficientes quaisquer das outras medidas cautelares, que não a
prisão, agora previstas pelo Estatuto de Rito”; 10. não se pode
fazer
exercício
de
futurologia
acerca
de
eventual benefício ou causa de diminuição de
pena a justificar a soltura, ou tornar a
manutenção
da
prisão
desproporcional,
sendo
essas questões temas de mérito e que têm
pertinência de análise e valoração somente na
ação de conhecimento, tanto quanto a alegada
inocência, que é matéria de mérito e não pode
ser analisada nesta via estreita e especial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
HABEAS CORPUS No 2285242-11.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.771 - AP
como já afirmou o Superior Tribunal de Justiça
(Recurso em Habeas Corpus n° 102.289-MG, rel.
Min.
Joel
Ilan
Paciornik,
5a
T.,
j.
em
09.10.2018): “5. Não há falar em desproporcionalidade entre o
decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser
inadmissível, em recurso ordinário em habeas corpus a antecipação da
quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda
se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do
fechado”; 11. no mais, não há que se falar em
trancamento da ação penal, uma vez que há
elementos suficientes da prova de materialidade
e fortes indícios de autoria para se manter a
imputação feita ao Paciente, sendo já oferecida
e
recebida
a
denúncia
(fls.128
dos
autos
originais); 12. além disso, o tema trazido na
Impetração
repita-se - é matéria de mérito
propriamente,
e
só
na
regular
instrução
processual é que merece debatimento, não sendo
esta, restrita e específica, sua sede correta;
13. nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal
de Justiça (RHC no 4.998-SC, rel. Min. Ministro
Vicente Leal, 6a T., j. em 21.11.1995): “PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
“HABEAS
CORPUS”.
AÇÃO
PENAL.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO.
EXAME DE PROVAS. IMPROPRIEDADE. O trancamento de ação penal
por falta de justa causa, postulada na via estreita do “habeas corpus”,
somente se viabiliza quando, pela mera exposição dos fatos na denúncia,
se constata que há imputação de fato penalmente atípico ou que inexiste
qualquer elemento indiciário demonstrativo da autoria do delito pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
HABEAS CORPUS No 2285242-11.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.771 - AP
paciente. Se para o deslinde da questão é necessário o revolvimento da
prova condensada no bojo dos autos, o tema situa-se fora do alcance do
“habeas corpus”, que não é instrumento processual próprio para se obter
sentença de absolvição sumária”; 14. por fim, registre-se
que a atual situação de pandemia pela COVID-19
não pode ser usada indiscriminadamente para
justificar
eventual
soltura
do
Paciente,
especialmente porque a situação fática aqui
tratada
não
foi
demonstrada,
de
maneira
inequívoca (e como seria necessário de prova
nesta Ação Especial de cognição e procedimento
rápido), como dentro das situações de risco à
vida do Paciente e como são sugeridas por aquele
Órgão Administrativo da Justiça (o pedido é
genérico); 15. qualquer outra digressão fática
que se pretenda fazer, é invadir a seara de
cognição fática, providência inviável nesta Sede
Especial e Restrita.
Não
há,
dessa
forma,
qualquer
constrangimento ilegal a ser aqui combatido, repetindo-se:
as indagações e questionamentos de mérito aqui sob
análise têm pertinência e foro corretos na ação penal de
conhecimento, e não nesta ação especial e de cabimento
excepcional.
Ante o exposto, denega-se a
Ordem.
ZORZI ROCHA
RELATOR